Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719493-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas (empréstimo – R$ 50.000,00), determinou nova majoração, de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, da multa diária aplicada ao réu/agravante por descumprimento da decisão judicial que havia determinado a exibição de documentos. Todavia, o recurso não pode não pode ser conhecido. A decisão que primeiramente determinou a exibição de documentos foi proferida em 25/11/2024 (ID 218693700 do processo referência), contra a qual não foi interposto agravo de instrumento (“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VI - exibição ou posse de documento ou coisa;”). Sendo assim, as decisões posteriores (ao todo, três – ID 227355910, 230752202 e 232506337), que apenas reiteram a determinação de exibição de documentos, sob pena de majoração da multa, não são impugnáveis por agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório. Nesse sentido, pronunciou-se o e. Relator eventual, Desembargador Aiston Henrique de Souza, ao não conhecer do AGI 0711224-48.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pelo réu/agravante contra decisão que havia reiterado a determinação de exibição de documentos, sob pena de majoração da multa diária, então de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 (ID 234741140 do processo referência), in verbis: “(...) De outra parte, não tem cunho decisório o pronunciamento judicial que tão somente intima a parte para cumprir decisão anteriormente proferia, sob pena de multa. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. (...)” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator